Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-57.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL PROVOCADA POR TERCEIRO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS. PRECEDENTES.
1. Em se tratando especificamente de acidente de trânsito com sucessivas colisões de veículos, deve-se atribuir a responsabilidade a quem deu causa ao evento, ou seja, o condutor do veículo que provocou a primeira batida (teoria do corpo neutro), presumindo-se a culpa daquele que desencadeou as colisões entre os veículos que trafegam à sua frente. Precedentes: Acórdãos n.o 1284062, 1393397, 1121234, 1171759, 1425746 e 1705053.
2. As narrativas apresentadas pela parte ré e pelo informante, arrolado pelo próprio Autor, são uníssonas no sentido de que a motocicleta foi abalroada por um automóvel que trafegava na faixa da esquerda em direção à faixa do meio, ocasião que acarretou o deslocamento da ré em direção à faixa da direita atingindo a lateral do veículo do Autor; aplicação da Teoria do Corpo Neutro (fato de terceiro), conforme entendimento assente desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1796300/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 06/08/2021).
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).
4. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.